Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu a penhora de valores em pagamento parcial.

2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. 2.1. No presente caso, como o agravante questiona a exigibilidade do título – por se referir à cobrança de taxas condominiais por associação de moradores de condomínio irregular –, revela-se cabível a exceção de pré-executividade.

3. Acerca da exigibilidade do pagamento das taxas de manutenção e conservação de condomínio irregular, o entendimento desta Corte é no sentido de que, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 3.1. Nesse contexto, o agravante, como proprietário de lote/fração, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, o recorrente deve efetuar o pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas, incluindo-se as que se vencerem no curso do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.